Tribunal: TJMT
Processo: 1006115-05.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1006115-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (RECORRENTE), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), KARIM RODRIGUES CAFRUNE - CPF: 037.615.516-73 (RECORRENTE), SUSHI DO SENHOR RESTAURANTE E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 27.404.010/0001-49 (RECORRIDO), DAVI FRANCISCO CAVALCANTE - CPF: 175.621.631-20 (ADVOGADO), LUCAS TREVISAN BONGIOVANNI - CPF: 737.180.761-87 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RETIRADO DE PAUTA
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022